Tribunal: STF
Processo: ARE 1484694
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI N. 9.504/1997. PRESENÇA DOS ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Constitui captação de sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei n. 9.504/1997, “o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição”. 2. O oferecimento de transporte gratuito para eleitor ao local de votação pela contrapartida do voto configura o ilícito de captação ilícita de sufrágio, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 3. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência do ilícito demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incabível no recurso especial eleitoral, nos termos da Súmula n. 24 deste Tribunal Superior. 4. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 168, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, a violação dos arts. 1º; II, parágrafo único; 5º; LV e 14, § 9º, da Constituição Federal (documento eletrônico 195).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Preliminarmente, constata-se que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.” (RE 1.414.994 AgR/MA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 – grifei)



    Além disso, o Tribunal Superior |Eleitoral assim dirimiu a controvérsia:



    “Na decisão agravada, manteve-se o entendimento do TRE/CE pela manutenção da sentença que julgou procedente a representação para reconhecer a prática de captação ilícita de sufrágio prevista no art. 41-A da Lei n. 9.504/1997. Tem-se nos fundamentos da decisão (ID 157754938):



    [...]



     O agravante sustenta não ser necessário o reexame de fatos e provas para o provimento do recurso, afirmando, ainda, ter a decisão agravada ignorado a possibilidade de revaloração das declarações extrajudiciais transcritas no acórdão regional, das quais seria possível extrair a ausência da “ finalidade especial de agir do réu” (ID 157891775, p. 2). 



    Contudo, ao analisar os fatos e provas constantes dos autos, o TRE/CE assentou estarem presentes os elementos a evidenciar a prática do ilícito descrito no art. 41-A da Lei n. 9.504/1997 (captação ilícita de sufrágio) por Emanoel da Costa Braz nas eleições de 2020.



    [...]



    Extrai-se do acórdão regional que o então candidato Emanoel da Costa Braz ofereceu transporte gratuito aos eleitores Francisco Gonçalves da Silva e Edilma Vieira Gonzaga para o dia de realização das eleições de 2020 com a finalidade específica de obter-lhes o voto.



    Conforme o art. 41-A da Lei n. 9.504/1997, ‘constitui captação de sufrágio, vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição’.



    A jurisprudência deste Tribunal Superior consolidou-se no sentido de que, ‘para se configurar a captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41–A; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito’ (AgR-REspEl n. 0601865-61/RO, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 9.6.2022).



    No caso em análise, esses elementos foram devidamente comprovados, nos termos assentados pela instância de origem.”



    Nesse cenário, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório – o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal – e da norma infraconstitucional aplicável ao caso (Lei nº 9.504/1997), de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. CRIME DE TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. IV – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.454.449 AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024)



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Constatação sobre a prática da conduta tipificada no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Condenação à cassação dos mandatos de todos os candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias. Alegada desproporcionalidade não verificada. Possibilidade da sanção. Orientação confirmada no julgamento da ADI 6.338. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.460.431 AgR/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8/4/2024, grifei)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Abuso do poder político e econômico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.204.226 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/9/2019, grifei).



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator